Tribunal: TJBA
Processo: 8002261-82.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002261-82.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZETE SILVA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 519.820,74, referentes exclusivamente a juros de mora e correção monetária, determinando a expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há apenas uma questão em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente cumprimento de sentença e o anteriormente ajuizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §2º), o que não se verifica no caso concreto, pois os dois cumprimentos de sentença possuem pedidos distintos: o primeiro se restringe ao valor principal e o segundo trata apenas dos encargos legais.

4. A cisão entre os cumprimentos de sentença decorre da cisão da própria sentença condenatória, que inicialmente não tratou dos encargos por pendência de julgamento do Tema 810 do STF, posteriormente definido.

5. A jurisprudência reconhece que os encargos legais, por possuírem natureza acessória e processual, podem ser objeto de execução complementar, sem violar a coisa julgada ou configurar duplicidade.

6. O Município de Casa Nova, devidamente intimado, deixou de impugnar os cálculos no prazo legal (CPC, art. 535), autorizando a homologação dos valores apresentados pelos exequentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002261-82.2024.8.05.0052
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CASA NOVA
e como apelada
ELIZETE SILVA SANTOS e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.